Tribunal: TJDFT
Processo: 0718184-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA E CONCEDIDA APÓS A SENTENÇA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS “EX NUNC”. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCIDA NA DEMANDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A gratuidade de justiça requerida e concedida depois da prolação da sentença não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
II. A gratuidade de justiça produz efeito desde a data em que é deduzida e por isso, quando pleiteada depois da sentença condenatória, não projeta efeitos retroativos de maneira a suprimir responsabilidades processuais consolidadas.
III. De acordo com o princípio da sucumbência, consagrado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a condenação ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor está calcada no fato objetivo da derrota processual.
IV. O princípio da causalidade não é aplicável indistintamente quando se revela cabível e adequada a aplicação da regra geral fundada no princípio da sucumbência.
V. Apelação conhecida e desprovida.